Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-91.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721315-91.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., N. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PAULO MIRANDA DE SOUZA APELADO: N. C. D. S., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PAULO MIRANDA DE SOUZA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora